Tribunal: TJBA
Processo: 8043104-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043104-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DE FRANCA Advogado(s): LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA BRIGIDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Paulo Afonso que, nos autos de execução fiscal nº 0003596-74.2009.8.05.0191 promovida pelo Município de Santa Brígida/BA, indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados e determinou nova tentativa de penhora via SISBAJUD. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a inércia do exequente quando intimado para manifestar-se sobre impugnação à penhora configura abandono da causa e viola o princípio da inércia jurisdicional; e (ii) saber se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável por se tratarem de benefício previdenciário. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal possui natureza satisfativa e características procedimentais próprias, sendo a localização de bens penhoráveis atividade inerente ao procedimento executivo. A ausência de manifestação do exequente em incidente processual não configura abandono da causa quando o feito principal permanece em regular tramitação. 4. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados demanda comprovação documental robusta da origem e natureza dos recursos. O ônus probatório é do executado, não bastando mera alegação genérica de que se tratam de benefícios previdenciários. Precedente: TJRS, AI nº 50497682320258217000, 22ª Câmara Cível, Rel. Marilene Bonzanini, j. 07-05-2025. 5. A medida constritiva possui plena reversibilidade, preservando-se o interesse do agravante mediante possibilidade de liberação dos valores após comprovação da alegada impenhorabilidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida. Tese de julgamento: “1. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, com fundamento no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, exige comprovação documental robusta e inequívoca da natureza e origem dos recursos, não sendo suficiente a mera alegação do executado de que se tratam de proventos de aposentadoria. 2. O ônus probatório de demonstrar o enquadramento dos valores bloqueados em hipótese legal de impenhorabilidade incumbe ao executado, devendo este apresentar ao juízo documentação idônea, tal como extratos bancários que evidenciem o fluxo direto e exclusivo dos proventos de aposentadoria para a conta objeto da constrição, sob pena de manutenção da penhora para satisfação do crédito exequendo.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 1.019, II; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 50497682320258217000, Rel. Des. Marilene Bonzanini, 22ª Câmara Cível, j. 07.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043104-17.2025.8.05.0000, sendo Agravante Francisco José de França e Agravado Município de Santa Brígida, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator